Tribunal: STF
Processo: Rcl 51144
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuaria – INFRAERO contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo 0100997-37.2020.5.01.0066, para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 323-MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] 3. O caso em análise diz respeito à reclamação trabalhista nº 0100997- 37.2020.5.01.0066, em trâmite perante o juízo da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (TRT da 1ª Região), a qual foi ajuizada contra a Infraero, o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos (SINA) e a União Federal por 79 ex-empregados aposentados da referida empresa pública, pretendendo, em suma, a manutenção do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI nos mesmos moldes previstos em acordos coletivos vigentes ao tempo da adesão dos Autores a planos de demissão voluntária ofertados pela empresa pública federal (doc. 5). 



    […]



    5. Em 26 de julho de 2021, foi proferida pelo juízo da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (TRT da 1ª Região) sentença de improcedência total dos pedidos, cujos brilhantes fundamentos foram assentados nos seguintes termos - grifos no original (íntegra em anexo – doc. 3): […]



    6. Contudo, apesar de tal decisão ter sido proferida em atenção a princípios comezinhos do Direito Constitucional e do Direito do Trabalho, estando na linha da mais atualizada jurisprudência acerca do tema – inclusive, como visto, deste E. STF -, a 7ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 9 de novembro de 2021, deu provimento ao Recurso Ordinário obreiro para reformar a aludida sentença e condenar a Infraero a manter o PAMI nos exatos moldes em que delineado nos programas de demissão voluntária aos quais os Autores aderiram - ou seja, com fulcro em Normas Coletivas não mais vigentes (ultratividade) - , pois, no entender da Turma, o plano de saúde configura direito adquirido dos ex-empregados” (págs. 3-6 da inicial; sem os grifos do original). 



    Aduz que:



    “8. Tal entendimento, conforme se verificará a seguir, afronta os arts. 7º, XXVI e 8º, ambos da CF; os arts. 8º, §3º, e 613, da CLT; os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98; a jurisprudência consolidada no TST e no STJ acerca do tema; bem como o entendimento exarado por este E. Supremo Tribunal Federal por ocasião da liminar proferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (pág. 7 da inicial).



    Ao final, requer seja:



    “[...] deferida a medida liminar para o fim de suspender liminarmente o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo nº 0100997-37.2020.5.01.0066, o qual reformou a sentença de improcedência prolatada pela 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ; 



    - ao fim, após a audiência da douta Procuradoria-Geral da República, que seja confirmada a liminar eventualmente concedida, e definitivamente cassado o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo nº 0100997-37.2020.5.01.0066, a fim de que seja observada a decisão liminar desta Egrégia Corte proferida nos autos da APDF 323, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, para reconhecer a vedação da ultratividade de normas coletivas não mais vigente no âmbito da Infraero, notadamente dos ACT 2009/2010 (apontado expressamente na decisão) e dos ACT 1996/1997, ACT 2013/2015, ACT 2015/2017 e ACT 2017/2019” (págs. 21-22 da inicial; sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, a reclamante busca garantir a observância da decisão proferida na ADPF 323-MC/DF.



    Em apertada síntese, a autoridade reclamada justifica o acórdão impugnado nos seguintes termos:



    “a base da decisão regional (reclamada) não se sustenta na ultratividade de norma coletiva, tese firmada pela decisão suprema (paradigma). Nos termos do acórdão proferido pela Sétima Turma deste Tribunal Regional do Trabalho, a assistência à saúde deferida aos autores daquela ação originária foi mantida com base em regras estabelecidas de forma unilateral pela empresa empregadora (Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), seja o PDVI - programa de desligamento voluntário incentivado de 2009, seja o PDITA - programa de incentivo à transferência ou à aposentadoria de 2017. Dois programas, portanto, que não foram instituídos por negociação coletiva, mas, antes, repito, por necessário, por ato unilateral do empregador” (pág. 3 do documento eletrônico 39). 



    Ocorre que o Ministro Gilmar Mendes, relator do referido paradigma, ao julgar o pedido liminar da Rcl 50.897/MG, a qual trata da mesma matéria dos autos - direito à continuidade de participação em Plano de Assistência Médica, assim elucidou a controvérsia:



    “[...] Inicialmente, esclareço que o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Transcrevo abaixo a redação do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente: 



    ‘Art. 114, § 2º, CF : ‘Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (grifo nosso)’



    ‘Súmula 277 do TST: ‘CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho’.



    Na decisão da citada ADPF, ressaltei que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a referida súmula, passou a interpretar a introdução do vocábulo ‘anteriormente’ à expressão ‘convencionadas’, no dispositivo constitucional, como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, de acordo com a nova redação da Súmula 277/TST, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. 



    Nesse contexto, com a ideia de inexistir negociação livre entre partes desiguais, estipula-se que a norma coletiva continue eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras. 



    Entretanto, conforme pontuei na ocasião, o vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado, na verdade, a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, se há norma convencional anterior, a Justiça especializada não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. Desse modo, na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. 



    Percebe-se que o legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. Com efeito, esse princípio apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração por ocasião de sua adoção ou não. 



    Nesse sentido, considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista consubstanciada na nova Súmula 277 do TST ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, determinei, nos autos da ADPF 323, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    No caso dos autos, o Tribunal desenvolveu a seguinte fundamentação: […]



    Contudo, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido no acórdão, para demonstrar que a fonte jurídica do direito à continuidade de participação no Plano de Assistência Médica advém do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), não me parece possível desvincular as regras do Plano de Assistência Médica do Acordo Coletivo que o instituiu e das suas sucessivas alterações ao longo do tempo. 



    Desse modo, numa análise preliminar, entendo que houve possível afronta à decisão desta Corte exarada na ADPF 323, a despeito da expressa determinação de suspensão dos seus efeitos” (grifos no original). 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 49.392/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 50.380-MC/PR, Rel. Min. Rosa Weber.



    Desse modo, verifico que decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal têm afirmado que não parece possível desvincular as regras do Plano de Assistência Médica do Acordo Coletivo que o instituiu e das suas sucessivas alterações ao longo do tempo. 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a decisão reclamada, aparentemente, afrontou a decisão proferida na ADPF 323/DF.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT1. 



    Citem-se os beneficiários para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator